Tribunal: TCU
Processo: 016.804/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5625/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.804/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cleide Alves de Souza (XXX.891.944-XX); Irene Yarzon (XXX.971.421-XX); Joana Regina Yarzon (XXX.703.321-XX); Ketley Maria de Souza (XXX.105.384-XX); Marcos Vitor Souza da Silva (XXX.478.527-XX); Maria Jose da Silva (XXX.758.104-XX); Maria do Socorro Marinho Lessa (XXX.890.304-XX); Sonia Cristina Ferreira da Silva (XXX.415.427-XX); Wilma Ramona Yarson (XXX.940.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.